Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703979-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 23757037, ante a manifesta inadequação da via eleita. Assim, certifique a Secretaria o transcurso do prazo de resposta ao recurso pela parte agravada. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator